Tribunal: TJSP
Processo: 1059147-70.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Ação de indenização - responsabilidade civil - transporte aéreo - atraso de voo - fortuito interno - danos morais reconhecidos - valor da indenização mantido - sucumbência exclusiva da ré - Súmula no 326 do STJ - recurso dos autores provido - recurso da ré improvido.